Tribunal: TJBA
Processo: 8053042-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053042-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DE BAIXO VALOR. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a sentença proferida pelo 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra JOSE SILVA DOS SANTOS, julgou extinta a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal quando o valor do débito exequendo excede o parâmetro de pequeno valor definido na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos para fixar os parâmetros de baixo valor. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 confirma essa diretriz ao condicionar a extinção das execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 à ausência de movimentação útil, sem citação ou sem bens penhoráveis, ressalvando expressamente a autonomia dos entes federativos. 5. Nesse sentido, verifica-se que o Município de Salvador, através da presente ação, pretende a cobrança de débito tributário no valor de R$5.209,45 e nos termos do artigo 276 da na Lei º 7.186/2006 (CTRMS Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), e também com base na Portaria nº 052/2022, da Procuradoria Geral do Município, fixado como de pequeno valor débitos atualizados no importe de até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 6. O reconhecimento da autonomia do Município para fixar seu próprio patamar de pequeno valor é reforçado por precedentes dos tribunais estaduais, que vedam a aplicação automática do limite de R$ 10.000,00 sem observância da legislação local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir deve observar os limites de valor definidos pela legislação do ente federado competente, em respeito à sua autonomia tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e §6º; CPC, art. 10; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000; TJ-MG, AC nº 5002528-15.2020.8.13.0411. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053042-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06